Tribunal: TJBA
Processo: 8059307-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059307-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO RIVANILDO SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO

IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª VAra Criminal de Luis Eduardo Magalhães - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) E
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

(art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II,
DO CP)

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
ATO CONSTRITOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MOTIVO FÚTIL.

RECURSO QUE DIFICULT
OU/
TORN
OU
IMPOSSÍVEL A DEFESA DO
S
OFENDIDO
S.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPB.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA.

CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
GARANTIA DA APLICAÇÃO
DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por

HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO, Advogado, em favor de ANTONIO RIVANILDO SILVA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 1ª Vara Criminal de Luis Eduardo Magalhães/BA, Dr
. Agildo Galdino da Cunha Filho
.

2
.
Narra que o paciente atualmente está preso provisoriamente na Comarca de Anápolis-GO, em decorrência de decreto de prisão preventiva nos autos do processo nº 8006555-31.2025.8.05.0154, sob acusação de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

3
.
De proêmio, i
nfere-se que, após requerimento do ilustre representante ministerial, o douto Juízo coator decidiu pela conversão da prisão temporária em preventiva, fundamentando seu
decisum
na presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem assim na gravidade concreta do delito, considerando as circunstâncias em que supostamente fora praticado.

4.De acordo com a denúncia, acostada ao id 91683965 os fatos transcorreram durante uma confraternização numa chácara situada da Zona Rural de Luís Eduardo Magalhães/BA, onde todos consumiam bebida alcóolica, ocasião em que o Sr. Manoel (primeira vítima), estaria visivelmente embriagado e apresentando comportamentos inconvenientes, assediando as mulheres que se encontravam no local, entre elas a companheira do Paciente. A propósito, ilustro:
“Nesse contexto, o Sr. Manoel (primeira vítima), já visivelmente embriagado e apresentando comportamentos inconvenientes — como alisar outras pessoas —, retirou sua cadeira e se sentou entre a Sra. Elionete, companheira do denunciado, e a Sra. Maura (segunda vítima). Em seguida, iniciou uma conversa com a Sr.ª Elionete e passou a mão em seu braço, momento em que o denunciado solicitou que ele se retirasse do local, reiterando o pedido. Contudo, a vítima recusou-se a sair.Diante da recusa, o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos à queima-roupa contra o Sr. Manoel, atingindo-o na região do ouvido, o que causou sua morte imediata. Um dos projéteis, entretanto, atingiu a Sra. Maura no braço direito, transfixando-o e alojando-se na face lateral do hemitórax direito, conforme consta no Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2025 PV 000852-01.”

5.Consta ainda que, logo após o fatídico episódio o Paciente teria empreendido fuga, todavia, vindo a se apresentar posteriormente, de forma espontânea, à Delegacia de Anápolis/GO em 12/08/2025, sendo ali cumprido o mandado de prisão temporária que, na sequência, se converteu em prisão preventiva.

6.Assim, sobreleva notar a dinâmica dos fatos que se extrai do acervo probatório, evidenciando que o crime fora aparentemente cometido de forma repentina e inesperada, subtraindo qualquer possibilidade de reação por parte dos ofendidos.

7.Ademais, a gravidade concreta do delito desponta como fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, a denotar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme consagra a jurisprudência pátria e ilustram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8
.
Neste viés,
não é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

1
0.
Destarte, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental, eis que o ato constritor se encontra alicerçado em sólida fundamentação, evidenciando a imprescindibilidade da medida
.

1
1.
Parecer da
Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
a
.
Lais Teles Ferreira
, pelo conhecimento e
denegação
da Ordem.

12.ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8059307-54.2025.8.05.0000
,
impetrado
por

HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO, Advogado, em favor de
ANTONIO RIVANILDO SILVA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 1ª Vara Criminal de Luis Eduardo Magalhães/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcant
i

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10